Tribunal: TJBA
Processo: 0564897-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564897-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS. IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ART. 7º, § 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.348/1991. PERDA DA PROPRIEDADE, DOMÍNIO OU POSSE DO VEÍCULO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO E DE MULTAS DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0564897-69.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN), ESTADO DA BAHIA e BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora.